Tribunal: TJDFT
Processo: 0720727-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720727-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIMEXPO - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP AGRAVADO: GLOBAL REGULADORA DE SINISTRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIMEXPO – Comércio, Indústria, Importação e Exportação Ltda - EPP em face da r. decisão (ID 95662938, na origem) que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer movida por Global – Consultoria, Participações, Serviços e Assessoria Ltda, deferiu tutela de urgência para determinar a imissão da Autora/Agravada na posse do imóvel objeto da lide. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do recurso, e determinar a devolução das arras à parte Agravada no prazo de 2 (dois) dias úteis (ID 26863782), o que foi cumprido (ID 26929440). Nas contrarrazões (ID 27186339), a Autora/Agravada aponta a existência de irregularidade na representação processual da Agravante e pugna pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento. É o relato sucinto. Decido. Realmente, compulsando os autos, verifica-se que a procuração juntada pela Agravante, CIMEXPO – Comércio, Indústria, Importação e Exportação Ltda – EPP, assinada por Marília Lemos Machado (ID 26821615), não está acompanhada de documentação que comprove os poderes dela para outorgar procuração, em nome da empresa, ao advogado signatário da peça recursal. Diante desse fato, intime-se a Agravante para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento (CPC/15, artigos 76 e 932, parágrafo único). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator